Tribunal: TJSP
Processo: 1126438-89.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – PRETENSÃO DA RECORRENTE DE SANAR OMISSÃO E PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000976553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1126438-89.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA, é
embargado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1126438-89.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Cooperativa Habitacional Vida Nova
Embargado: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
(Voto no 26.629)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
EFEITOS
INFRINGENTES

PRETENSÃO
DA
RECORRENTE
DE
SANAR
OMISSÃO
E
PREQUESTIONAR
DISPOSITIVOS
LEGAIS

ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO

NECESSIDADE
DE
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC
EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração tirados contra o
v. acórdão proferido às fls. 298/302, que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto
pela ré e negou provimento ao recurso adesivo da autora.
Em síntese, pretende a autora, ora embargante, que
sejam declaradas as omissões existentes no julgado.
Manifetação da embargada às fls. 10/14 do presente
incidente.
É o relatório.
1.- Os embargos não merecem acolhida.
Com efeito, é evidente o caráter infringente dos
embargos
declaratórios
que
apenas
demonstram
o
descontentamento da recorrente com o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Da detida análise dos autos, verifica-se que o v.
acórdão de fls. deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré e negou provimento ao recurso adesivo
da autora de forma fundamentada, notadamente no que toca
ao fato de que as contas indicadas na exordial não são
falsas e que não foram apontados quais conteúdos
considerados ilegais e ofensivos à imagem da autora, de
modo a justificar a remoção dos referidos perfis.
As URLs indicadas pela autora referem-se a páginas
integrais, na modalidade “Hub” e de grupos de pessoas
interessadas nos assuntos relativos à Cooperativa, não
tendo
sido
individualizado
o
conteúdo
considerado
indevido.
A remoção, na forma pretendida, implicaria evidente
cerceamento à liberdade de expressão. O que não pode ser
admitido.
Destarte, ao contrário do que pretende fazer crer a
embargante, o v. acórdão embargado não violou nenhum dos
dispositivos legais suscitados, notadamente o Marco Civil
da Internet, nem tampouco padece de quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC2015, de modo que o
desacolhimento da pretensão recursal é medida de rigor.
2.- CONCLUSÃO Daí a rejeição dos embargos.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica